Tribunal: TJSP
Processo: 2001886-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001886-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é impetrante FABIO
APARECIDO ALBERTO e Paciente HAROLDO IGOR SANTANA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM conhecimento à ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de HAROLDO IGOR SANTANA. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Fábio Aparecido Alberto e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001886-05.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
2
Voto no 12595 - digital
Habeas Corpus no: 2001886-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabio Aparecido Alberto
Paciente: HAROLDO IGOR SANTANA
Vara Criminal do Foro de Matão - RAB
Ação de habeas corpus - pleito de anulação do processo, ante o
indeferimento de produção de novas provas. Reiteração do
pedido sobre o mesmo fato. Inadmissibilidade. Ordem não
conhecida.

O Advogado Fabio Aparecido Alberto impetrou este
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de HAROLDO IGOR
SANTANA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de
ato proveniente do Juízo da Vara Criminal do Foro de Matão.

Aduziu o impetrante que o paciente foi processado e
condenado pela prática do crime de extorsão.

Mencionou que, na fase do artigo 402, do Código de
Processo Penal, foram requeridas novas diligências, as quais foram
indeferidas pela autoridade tida como coatora.

Asseverou que deve ser declarada a nulidade dos autos a
partir da audiência de instrução, debates e julgamento, ante o cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001886-05.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
3
defesa.

Ressaltou, por fim, que houve efetivo prejuízo ao paciente,
porquanto foi condenado pelo crime que lhe foi imputado.

Pediu, no mérito, a anulação dos autos 00033734-
97.2014.8.26.0347, em trâmite na Vara Criminal do Foro de Matão, desde a
audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 1/5).

Indeferida a liminar e dispensadas as informações de
praxe a fls. 46/47.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 54/56).
É O RELATÓRIO.
A ordem deve ser denegada.

Verdadeiramente, conforme se verifica do habeas corpus
no 2209205-74.2019.8.26.0000, que me foi distribuído anteriormente, a
pretensão já foi analisada. Consta do referido acórdão que, contra decisão de
indeferimento de provas deve ser manejada a correição parcial, nos termos do
artigo 6o, inciso I, da Lei no 5.010/1966. Consta também que a impetração traz
questões impossíveis de ser adequadamente solucionadas sem a análise
pormenorizada do conjunto probatório.
Assim sendo, a reiteração do pedido de habeas
corpus sobre o mesmo fato impede o seu conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001886-05.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
4

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: "Sendo o
habeas corpus mera reiteração de outro ajuizado e julgado por esta Corte, não
se pode dele tomar conhecimento, porquanto exaurida a competência
jurisdicional.” (AgRg no HC n. 107.569/SP, rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 14-10-2008).

No mesmo diapasão é a jurisprudência iterativa (cf., p. ex.,
RTJ, 81/54, 103/163, 104/16, 120/90, 164/1045, 179/350 e 180/254; JSTJ,
36/270; RSTJ, 5/142, 68/113 e 158/440; RT, 616/299, 671/378 e 673/318;
RJTJERGS, 147/59 e 149/87; STJ, 5a Turma, HC 6.692-0/SP, rel. Min. Cid
Flaquer Scartezzini, Boletim, 04-99/37).
Outrossim, o pedido não pode ser conhecido, já que
traz os mesmos argumentos expendidos no habeas corpus no
2209205-74.2019.8.26.0000.
Ademais, mesmo que se assim não fosse, o fato de o
magistrado indeferir diligência pleiteada pela parte, por si só, não pode indicar
nulidade ou ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, ainda mais
porque decidida a questão fundamentadamente, consoante decisão de fls.
355/356 dos autos originários.
Além disso, a questão já foi suscita no recurso de apelação,
via correta para a análise do pleito.

Ante o exposto, nego conhecimento à ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de HAROLDO IGOR SANTANA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001886-05.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
5
OSNI PEREIRA
RELATOR